Tribunal: TJDFT
Processo: 0728343-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. JULGAMENTO CITRA PETITA. SUPRIMENTO (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). CONVENÇÃO CONDOMINIAL. LOTE. DESMEMBRAMENTO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR ASSEMBLEIA GERAL. 2/3 (DOIS TERÇOS). QUÓRUM OBSERVADO. AUTORIZAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO NEGADA. NOTIFICAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO DE MURO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se na petição inicial os autores formulam pedido de obrigação de não fazer para impedir a aplicação de multa por descumprimento da convenção condominial e a manutenção do muro construído para desmembramento de lote, revela-se citra petita a sentença que deixa de apreciar tal requerimento. Constatada a omissão no exame de um dos pedidos e estando o processo em condições de imediato julgamento, o Tribunal está autorizado a julgar a matéria, nos exatos termos do art. 1.013, 3o, III, do CPC.
2. Os autores apelantes construíram duas unidades habitacionais no interior do lote herdado de sua genitora e, pretendendo ter maior privacidade, ergueram muro dividindo a propriedade com nítido e declarado intento de desmembramento do lote, à revelia da autorização assemblear, como exige a convenção condominial em seu art. 11, o que ensejou a notificação para demolição da obra, sob pena de incidência das sanções previstas.
3. A questão foi levada à deliberação da assembleia geral, conforme se infere da ata anexada aos autos, da qual se extrai as seguintes informações relevantes: i) o condomínio é composto por 27 (vinte e sete) unidades, das quais estiveram presentes 23 (vinte e três), preenchendo o quórum necessário para deliberar sobre matéria capaz de alterar o teor da própria convenção condominial (2/3); ii) a pauta versava especificamente sobre o desmembramento de unidades; iii) a maioria dos condôminos deliberou sobre limitar a metragem mínima para o tamanho das unidades em 400 metros quadrados; iv) o lote pertencente aos autores não obteve autorização da assembleia para ser desmembrado, porquanto resultaria em unidades com metragem inferior ao limite mínimo estipulado.
4. A matéria submetida a deliberação condominial é de livre estipulação pela comunidade comum para que seja possível alcançar a ordem e organização que melhor atenda aos interesses da coletividade, impondo-se a todos a obrigação de respeitar o resultado, diante da soberania das decisões tomadas em assembleia.
5. Prevalece o que estipula a convenção condominial que impede as obras de acréscimo de número de unidade sem aprovação por 2/3 dos condôminos, norma de observância obrigatória pelos titulares de direitos sobre as unidades imobiliárias, na forma do art. 1.333 do Código Civil.
6. Ausente a verificação de qualquer ilegalidade nas estipulações da convenção e nas deliberações tomadas em assembleia geral com quórum qualificado, há que ser respeitada a decisão tomada pela maioria dos condôminos e mantido o direito de a administração condominial notificar e tomar as medidas legais para impedir o desmembramento do lote dos apelantes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para integrar a r. sentença, julgando o ponto omisso na forma do art. 1.013, 3o, III, do CPC.